Tribunal: TJSP
Processo: 0000633-32.2011.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL. VENDA DE MÍDIAS CONTRAFEITAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à absolvição por insuficiência probatória e por aplicação do princípio da adequação social. Descabimento. Mérito prejudicado. Reconhecimento de prescrição retroativa, em razão do interstício temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL. VENDA DE MÍDIAS CONTRAFEITAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à absolvição por insuficiência probatória e por aplicação do princípio da adequação social. Descabimento. Mérito prejudicado. Reconhecimento de prescrição retroativa, em razão do interstício temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Ocorrência da prescrição, com consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, c.c. os arts. 109, V, 110, §1o, 114, II, todos do CP.

Reconhecida prescrição, com extinção da punibilidade, prejudicado exame de mérito.